Tribunal: STF
Processo: HC 192944
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POLICIAIS MILITARES. CRIMES DE TORTURA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que determinou o afastamento dos pacientes do exercício da função pública, com fundamento no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, acusados da prática do crime de tortura contra vítima que, ao ser abordada, tentou empreender fuga e foi agredida com socos, cotoveladas e enforcamento.



    3. Agravo regimental a que nega provimento.